Tribunal: TJDFT
Processo: 0727593-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO. FORO COMPETENTE. ECA. PERPETUATIO JURISDICCIONES. MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. Em ações que envolvem menores também se deve sopesar a competência com base no princípio do melhor interesse dos infantes, o que exige apreciação das particularidades do caso concreto.
2. A alteração do domicílio do menor no curso da demanda não conduz necessariamente à modificação de competência para o julgamento da ação, devendo-se adotar a solução que oferecer a tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao infante, que tanto pode ser a modificação quando a manutenção da competência, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
3. Deu-se provimento ao agravo.